Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC/2015, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Verificando-se, da decisão atacada, que não houve pronunciamento a respeito da majoração dos honorários advocatícios, o vício apontado deve ser sanado.

3. Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, com a majoração, de forma equitativa, do valor anteriormente fixado, conforme disposição do art. 85, §11, do CPC.

4. Embargos de declaração acolhidos para majorar o valor dos honorários advocatícios.